Tribunal: TJES
Processo: 5013349-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013349-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ME GRANITOS LTDA - EPP e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ME Granitos Ltda. EPP e pessoas físicas integrantes da família Bulian Chagas contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pelo Estado do Espírito Santo, que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes, diante de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e fraude fiscal apurados no contexto da denominada “Operação Gênova”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por ausência de citação prévia e de inclusão dos sócios nas execuções fiscais originárias; (ii) estabelecer se a decretação de indisponibilidade de bens antes da citação viola o contraditório e o art. 300 do CPC; (iii) determinar se incide a vedação do art. 309, parágrafo único, do CPC, diante da cessação de medida cautelar fiscal anterior; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, constitui instrumento processual adequado para inclusão de terceiros no polo passivo da execução, assegurando contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade pela ausência de citação prévia.

A decretação de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência encontra fundamento no poder geral de cautela e no art. 300 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido quando presente o risco concreto de dilapidação patrimonial.

A posterior manifestação dos agravantes nos autos e a interposição do recurso afastam qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A cessação de eficácia de medida cautelar fiscal anterior, por razões processuais, não impede o ajuizamento do IDPJ, que possui natureza declaratória e constitutiva, com ampla cognição, não configurando reiteração indevida de pedido nos termos do art. 309, parágrafo único, do CPC.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fundado em abuso de direito, confusão patrimonial e grupo econômico fraudulento, não se submete ao prazo prescricional do redirecionamento previsto no art. 135 do CTN.

A jurisprudência do STJ admite que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, especialmente em hipóteses de fraudes complexas, cujo conhecimento pelo credor decorre de investigação aprofundada.

Os elementos colhidos na “Operação Gênova” evidenciam, em cognição sumária, atuação integrada das empresas envolvidas, com compartilhamento de gestão, ativos e estrutura, além de manipulação de faturamento e manutenção artificial no regime do Simples Nacional.

A doação de imóveis a descendentes menores, com reserva de usufruto, após a constituição dos créditos tributários, configura indício relevante de fraude à execução e reforça o perigo de dano ao resultado útil do processo.

A indisponibilidade de bens não inviabiliza a atividade empresarial, limitando-se a impedir a alienação patrimonial e a perpetuação da fraude, sendo proporcional e necessária à tutela do crédito público.

Não se caracteriza litigância de má-fé por parte do Estado do Espírito Santo, que exerce regularmente o dever-poder de recuperação de créditos tributários diante de fortes indícios de sonegação e ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica afasta a necessidade de citação prévia dos sócios na execução fiscal, sendo legítima a adoção do contraditório diferido em hipóteses de urgência.

A indisponibilidade de bens pode ser decretada antes da citação quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dilapidação patrimonial.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundado em abuso de direito e confusão patrimonial não se submete à prescrição do redirecionamento tributário.

A utilização do IDPJ não configura reiteração indevida de medida cautelar anteriormente extinta, quando fundada em nova moldura procedimental e cognitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, 300 e 309, parágrafo único; CC, art. 50; CTN, art. 135; Lei nº 8.397/92.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 491.300/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014756-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: ME GRANITOS LTDA EPP, EVERTON BULIAN CHAGAS, JOSICARLA SELLIA CHAGAS e MARIA HELENA BULIAN CHAGAS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto por ME GRANITOS LTDA EPP, EVERTON BULIAN CHAGAS, JOSICARLA SELLIA CHAGAS e MARIA HELENA BULIAN CHAGAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº 5001830-31.2022.8.08.0038, instaurado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De início, afasto a preliminar de nulidade por ausência de citação prévia e falta de inclusão nas execuções fiscais originárias.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, disciplinado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, é justamente o instrumento adequado para incluir terceiros na relação processual executiva quando se alega o abuso da personalidade jurídica.

Exigir a inclusão prévia dos sócios nas execuções fiscais sem o devido processo cognitivo que o IDPJ proporciona seria contraditório com a própria finalidade do instituto.

Ademais, a decretação de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, antes mesmo da citação dos requeridos, encontra amparo no poder geral de cautela e no artigo 300 do CPC, visando evitar que a ciência prévia do incidente possibilite a dissipação total do patrimônio.

O contraditório, nestes casos, é diferido, permitindo-se que a defesa seja exercida após a garantia da medida, como efetivamente ocorreu na espécie, tendo os Agravantes comparecido aos autos e interposto o presente recurso. Não há que se falar em nulidade quando a urgência e o risco de ineficácia da medida justificam a postergação do contraditório.

Quanto à alegada violação ao artigo 309, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo que a tese dos Agravantes não merece prosperar. Embora a medida cautelar fiscal anterior tenha tido sua eficácia cessada por questões processuais ligadas ao prazo de redirecionamento previsto na Lei nº 8.397/92, o ajuizamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica traz uma nova moldura procedimental e cognitiva.

O IDPJ é um incidente de natureza declaratória e constitutiva, onde se busca a comprovação plena do abuso de direito e da confusão patrimonial. Os fundamentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo no incidente, embora baseados em fatos pretéritos apurados na Operação Gênova, são robustecidos pela natureza do próprio rito do IDPJ, que permite uma análise exauriente da fraude estrutural.

A proibição de renovação do pedido sem novo fundamento deve ser interpretada de forma a não obstar que o credor utilize o instrumento processual adequado introduzido pelo novo diploma processual para alcançar a verdade material e a satisfação de seu crédito, especialmente diante da gravidade dos fatos narrados.

No que tange à prescrição do redirecionamento, os Recorrentes invocam o Tema 444 do STJ.

Contudo, a situação fática delineada nos autos desborda do mero redirecionamento por dissolução irregular ou infração à lei previstos no artigo 135 do CTN.

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica por grupo econômico de fato e confusão patrimonial.

Para tais hipóteses, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que a pretensão pode ser exercida a qualquer tempo, desde que comprovados os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 491300/ES, assenta que "A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional".

A actio nata, no caso de fraudes complexas, inicia-se no momento em que o credor toma conhecimento inequívoco da estrutura fraudulenta e da ocultação patrimonial, o que, no caso, foi fruto de detalhada investigação fiscal.

Aceitar a prescrição em casos de blindagem patrimonial dolosa seria premiar a própria torpeza do devedor que logrou êxito em ocultar-se por longo período.

Adentrando ao mérito recursal propriamente dito, a análise das provas produzidas e do contexto da "Operação Gênova" revela a probabilidade do direito invocada pelo Estado.

Os elementos constantes dos autos indicam, em sede de cognição sumária, que as empresas EWEN GRANITOS, PEDRA NOVA GRANITOS, ME GRANITOS e GP GRANITOS operavam como uma única entidade econômica sob o manto da família Bulian Chagas.

A confusão patrimonial é evidenciada pelo compartilhamento de ativos, pessoal, estrutura física e, primordialmente, pela gestão centralizada que utilizava o patrimônio das empresas de forma intercambiável para satisfazer interesses privados e evitar o pagamento de tributos.

A existência de "caixa fictício" e a manipulação de faturamentos para manter as empresas indevidamente no Simples Nacional corroboram o desvio de finalidade.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é flagrante. O Estado demonstrou que os administradores promoveram a doação de imóveis de alto valor para seus descendentes menores de idade, logo após a constituição das dívidas fiscais, reservando para si apenas o usufruto. Tal conduta é indicativo clássico de fraude à execução e de intenção deliberada de esvaziar o patrimônio penhorável.

A manutenção da indisponibilidade de bens, portanto, não é apenas legítima, mas necessária para garantir que, ao final do processamento do IDPJ, haja ativos suficientes para a satisfação do crédito público, que detém natureza preferencial e essencial para a manutenção das atividades estatais.

As alegações de que as constrições inviabilizam a atividade empresarial devem ser sopesadas frente ao dever fundamental de pagar tributos e à gravidade da conduta fraudulenta imputada.

A indisponibilidade não impede o uso dos bens ou a continuidade da produção, mas evita a sua alienação a terceiros de boa-fé e a perpetuação da fraude.

Por fim, a conduta do Estado do Espírito Santo não caracteriza litigância de má-fé. O ente público está exercendo o seu dever-poder de buscar a recuperação de ativos sonegados, utilizando-se dos instrumentos processuais postos à disposição.

A omissão da extinção da cautelar anterior, se ocorreu, não foi determinante para a decisão agravada, que se fundamentou nos fortes indícios de fraude ora confirmados.

Pelo contrário, a resistência injustificada ao pagamento de dívidas tributárias vultosas por meio de estratagemas societários é que desafia a lealdade processual e a ordem jurídica.

Assim, fundamentado na robustez das evidências de confusão patrimonial e grupo econômico fraudulento, bem como na ausência de nulidades processuais e na inocorrência de prescrição para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso de direito, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida imperativa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator